Tribunal: STF
Processo: Rcl 51448
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ARE Nº 1.038.507-RG/PR. TEMA RG Nº 961. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Mario Demori Fernandes, com pedido de tutela de urgência (assim nominada pela parte reclamante), em face de decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Borborema/SP, no processo nº 0001687-64.2007.8.26.0067, por meio da qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.038.507-RG/PR, Tema nº 961 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Narra o reclamante que a autoridade reclamada não reconheceu a pequena propriedade rural como bem de família e determinou a penhora, ante o lastro da execução em cédula rural e pignoratícia.



    3. Alega que o sustento familiar provém, exclusivamente, da produção agrícola nesse imóvel rural familiar de 0,43 módulos fiscais, ou seja, com dimensões inferiores a quatro módulos fiscais municipais. Assim, considerado como pequena propriedade rural, o imóvel é insuscetível de penhora, uma vez que foi dado em garantia de dívida contraída em prol da atividade econômica do grupo doméstico, nos termos do paradigma indicado.



    4. Aponta, também, desrespeito à decisão proferida no RE nº 605.709/SP, no qual firmada a tese de que “é impenhorável o único bem que sirva de moradia ao fiador e/ou sua família, mesmo gravado com fiança ou hipoteca”.



    5. Destaca a disposição do art. 5º, inc. XXVI, da Constituição da República quanto à garantia de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, por meio da qual estabelecida a preservação de um patrimônio jurídico mínimo, tendo em consideração o princípio da dignidade humana.



    6. Requer a concessão de tutela de urgência, para suspender a decisão reclamada, que não reconheceu a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, e anular a expedição de carta de arrematação. Busca, no mérito, a confirmação das providências.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    8. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil, nos seguintes preceitos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida no julgamento do ARE nº 1.038.507-RG/PR, com o seguinte teor:



    “PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.



    2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.



    3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca.



    4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.



    (ARE nº 1.038.507-RG/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020, p. 15/03/2021)



    10. O ato reclamado consubstancia-se na decisão de improcedência dos embargos à execução, a qual consignou, quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel, o seguinte:



    “É descabida, também, a alegação de impenhorabilidade do bem imóvel em virtude de se tratar de bem de família, no qual supostamente residem o executado, sua mulher e seu filho. Isso porque a presente execução tem lastro em cédula de crédito rural e pignoratícia, sendo que a penhora teve embasamento no art. 655 do Código de Processo Civil e o imóvel penhorado foi dado em garantia cedular. E, nos termos do art. 3º, inciso V, da Lei nº 8.009, a impenhorabilidade é inoponível em processo de execução civil em que há ‘execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar’. Ademais, o argumento de que se trata de bem de família é incompatível com o espontâneo oferecimento, pelo executado, do bem em garantia do débito, até porque a execução deve-se realizar sobre os bens que constituem a garantia contratada, salvo se dela abrir mão o credor, o que não ocorreu no caso.”



    11. Constata-se que no processo de origem nada se decidiu acerca de pequena propriedade rural. A autoridade reclamada não procedeu a qualquer análise ensejadora de inobservância do Tema nº 961 do ementário da Repercussão Geral. Assentou, aliás, que, “nos termos do art. 3º, inciso V, da Lei nº 8.009, a impenhorabilidade é inoponível em processo de execução civil em que há ‘execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar’”.



    12. Dessa forma, entendo ausente a aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o teor da decisão do acórdão tido como paradigma, a revelar incabível a reclamação.



    13. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ENUNCIADOS VINCULANTES N. 4 E 16 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DESPROVIMENTO.



    1. Havendo legislação local específica assegurando ao servidor público municipal vencimento básico não inferior ao salário mínimo nacional, descabe invocar os enunciados vinculantes n. 4 e 16 da Súmula para alegar que o patamar mínimo deve ser fixado levando-se em conta a remuneração total.



    2. A interpretação acerca da vigência da legislação local não guarda relação com os paradigmas invocados, sendo, assim, incabível o manejo da reclamação com essa finalidade.



    3. Ante a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, é inviável o manuseio da reclamação.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 46.607-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos)



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula vinculante nº 4. Ausência de aderência estrita. Reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade.



    1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional.



    2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 43.316-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 04/08/2021; grifos nossos)



    “RECLAMAÇÃO – INVIABILIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ATO JUDICIAL RECLAMADO QUE NÃO DESRESPEITOU O ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE INVOCADO COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - [...]



    - Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Sumula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.”



    (Rcl nº 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 27/02/2014, p. 10/04/2014)



    14. Com efeito, mostra-se evidente, nesse aspecto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos)



    15. Noutro passo, o reclamante aponta desrespeitado o julgado no RE nº 605.709/SP, cuja ementa tem os seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA.



    1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000.



    2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia.



    3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial.



    4. Recurso extraordinário conhecido e provido.”



    (RE nº 605.709/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12/06/2018, p. 18/02/2019)



    16. Quanto ao julgado citado, esclareço que, em consulta ao andamento processual, constatei terem sido opostos embargos de divergência, os quais foram inadmitidos por decisão monocrática do e. Ministro Celso de Mello (p. 09/10/2020). No entanto, seu sucessor na Corte, e. Ministro Nunes Marques, reformou esta decisão antecedente e determinou a devolução dos autos à origem, por entender estar a discussão abrangida pelo Tema nº 1.127 do ementário da Repercussão Geral, à época, a ser apreciado no RE nº 1.307.334/SP.



    17. Ocorre que, em 09/03/2022, concluído o julgamento do RE nº 1.307.334/SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contratos de locação residenciais e comerciais, ante a livre iniciativa do locatário de empreender e a autonomia da vontade do fiador, que, de forma livre e espontânea, garantiu o contrato. Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”.



    18. A princípio, a decisão reclamada não diverge desse entendimento. Mas, além disso, ela é cronologicamente anterior à constituição desse julgado, no RE nº 1.307.334/SP, assim, sendo se torna inviável utilizá-lo como paradigma, uma vez que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige que a decisão ou o ato reclamado seja posterior ao pretendido paradigma. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. DETERMNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ATOS QUESTIONADOS QUE SÃO ANTERIORES AO PARADIGMA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Não havendo relação de estrita pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do parâmetro de controle invocado, incabível a reclamação. Precedentes.



    2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do julgamento proferido na ADI 5.090.



    3. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta à precedente sequer existente à época em que proferidos os atos impugnados.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 38.388-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/05/2020, p. 03/06/2020)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 152 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. Reclamação em que se impugna decisão que afirmou a invalidade de previsão, em acordo coletivo, de limitação de pagamento de horas in itinere. Ausência de aderência estrita com a tese firmada no tema 152 da repercussão geral, em que se discutiu a validade de cláusulas em acordo coletivo sobre plano de demissão incentivada. Ausência de relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado.



    2. É inviável pedido em reclamação constitucional fundado em decisão paradigma posterior ao ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 em caso de unanimidade.”



    (Rcl nº 34.589-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 25/10/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA. INOCORRÊNCIA. ADPF 324/DF. ATO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À DECISÃO DO STF. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – Na aplicação da Súmula Vinculante 10, esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que, para caracterizar violação da cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. Precedentes.



    III - A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é incabível a reclamação na qual se alega afronta à autoridade de decisão proferida em data posterior ao ato judicial reclamado. Precedentes.



    IV – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso processual cabível.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 35.943-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 06/04/2021)



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADPF 324. AUSÊNCIA DE DECISÃO CONFIRMATÓRIA POSTERIOR AO PARADIGMA DE CONFRONTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os documentos demonstram que o acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, que negou seguimento ao recurso ordinário, é datado em 25/4/2017, enquanto que a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, foi publicada em 10/9/2018. Nessas circunstâncias, a reclamação é inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado.



    2. Não houve decisão confirmatória posterior ao paradigma de controle, analisando, pois, o caso concreto na origem, motivo pelo qual intervenção, via reclamação, é prematura.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.467-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moares, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 16/12/2020)



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de tutela de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator